Tribunal: TJDFT
Processo: 0707634-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0707634-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A AGRAVADO: FUNDACAO ASBACE DE ENSINO E PESQUISA - FAEP D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S.A., contra decisão do Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Tutela Antecipada Antecedente n.o 0710314-18.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido cautelar para suspender ou tornar sem efeito o edital de convocação da Assembleia-Geral Extraordinária expedido pela Agravada, Fundação ASBACE de Ensino e Pesquisa – FAEP, prevista para ocorrer no dia 05/03/2025 (ID 69373056). Consta que, nos autos da Tutela Antecipada Antecedente (autos n.o 0710314-18.2025.8.07.0001), a Agravante requereu a suspensão ou que seja tornada sem efeito o edital de convocação da Assembleia-Geral Extraordinária realizado pela Agravada (Fundação ASBACE de Ensino e Pesquisa – FAEP), marcada para o dia 05/03/2025, sob o fundamento de que a referida convocação não tem fundamento legal e que desconsidera a regularidade da convocação realizada pelo Conselho de Administração da ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S.A. Indeferido o pedido de liminar formulado pelo autor (ID 69373057 - Págs. 116/117), foi interposto o presente recurso de agravo de instrumento. No presente recurso, alega que o Magistrado a quo, embora tenha reconhecido que a Agravante cumpriu a legislação atinente ao caso, “entendeu que o efetivo cumprimento à legislação não seria capaz de comprovar a probabilidade do direito”, pois não teria realizado a convocação da Assembleia-Geral Extraordinária em tempo razoável para preservar os interesses da sociedade empresária. Aduz que a legislação referente às sociedades anônimas admite a convocação da Assembleia-Geral por parte dos acionistas minoritários quando os administradores não atenderem, no prazo de oito dias, o pedido de convocação que apresentarem. Nesse sentido, sustenta que o Conselho atendeu ao pedido da Agravada e convocou a Assembleia-Geral para o dia 30/04/2025. Todavia, alega que a FAEP “se sentiu no direito de atropelar a convocação realizada pela administração da companhia simplesmente porque a data não lhe convinha”. No tocante ao fato da decisão recorrida entender que a data não atenderia aos princípios da razoabilidade e a preservação dos interesses da companhia, assevera que “é deveras verossímil a simples hipótese de que, dentro de um conflito societário, a narrativa de gravidade que se coloca em uma condição de lesado pode muito bem não prevalecer face a realidade dos fatos”. Ressalta, ainda, que a fundamentação da decisão combatida interfere na autonomia que rege a atividade empresária, em contrariedade à legislação vigente, bem como acirra os conflitos e, consequentemente, coloca em risco o affectio societatis. Alega, também, a “ausência de urgência das ordens do dia suscitadas pela acionista minoritária”, ora agravada, sob o argumento de que as matérias apresentadas pela FAEP dizem respeito a fatos ocorrido há mais de um ano e que não são passíveis de deliberação em Assembleia-Geral Extraordinária, nos termos do estatuto social da Agravante. Entretanto, registra que para “garantir a efetividade das discussões levantadas pela FAEP e evitar futuras nulidades, a Administração decidiu por bem agendar a AGE e a AGO para a mesma data, a fim de que os interesses dos acionistas, especialmente da FAEP, pudessem ser devidamente analisados”. Em relação ao perigo na demora, assevera que a manutenção da convocação da Assembleia-Geral Extraordinária para o dia 05/03/2025, deve “comprometer a estabilidade das decisões societárias e gerar insegurança entre os demais acionistas”. Além disso, aponta o risco ao resultado útil “de eventual procedimento arbitral para discutir o mérito da demanda, uma vez que a AGE já terá sido realizada sob a convocação irregular” da Agravada. Ao final, pugna pelo deferimento da medida a concessão de tutela antecipada recursal, para que seja determinada a suspensão ou tornado sem efeito o edital de convocação da Assembleia-Geral Extraordinária “expedido pela acionista FAEP, em 21/02/2025, nos termos do art. 22-A, da Lei 9.307/96”. No mérito, pede que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada. É o relatório. A Portaria GPR 88 de 17 de fevereiro de 2025, que estabelece a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos dias 1o e 2o de março de 2025, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário, verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos”. Tendo em vista que a decisão agravada foi proferida às 10h50min do dia 28/02/2025 e que a Assembleia-Geral Extraordinária está marcada para o dia 05/03/2025 (quarta-feira de cinzas), justifica-se a apreciação da medida de urgência em sede de plantão. Passa-se ao exame do pedido liminar. A possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso e de antecipação da tutela recursal está prevista nos artigos 995 e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, desde que demonstrados a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, verifica-se a presença dos requisitos que autorizam a medida de urgência pleiteada. De início, cabe salientar que a Tutela Antecipada ajuizada pela ora Agravante tinha como pedido de tutela de urgência a suspensão ou a ordem para tornar sem efeito o edital de convocação da Assembleia-Geral Extraordinária convocada pela Agravada para o dia 05/03/2025, sob o fundamento de que a referida convocação não tem fundamento legal e que desconsidera a regularidade da convocação realizada pelo Conselho de Administração da ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S.A. A decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela teve como premissa o fato de que, “embora a autora tenha cumprido, formalmente, o seu dever de convocação da AGE, não o fez em tempo razoável para preservar os interesses da companhia”, fundamentando a insurgência da Agravada no Estatuto Social da companhia e no artigo 123, parágrafo único, alínea “c”, da Lei n. 6.404/1976 (ID 69373057 - Pág. 117). De fato, verifica-se a plausibilidade do direito vindicado, haja vista que o Conselho de Administração da Agravante cumpriu com o pedido da Agravada, convocando a Assembleia-Geral Extraordinária para o dia 30 de abril de 2025, cumprindo com sua competência prevista no artigo 123, caput, da Lei n. 6.404/1976. Com efeito, a Agravada carece de legitimidade para convocar unilateralmente a referida assembleia, visto que não houve inércia dos administradores da companhia em atender o pedido do acionista minoritário, conforme estabelecido no artigo 123, parágrafo único, alínea “c”, da Lei n. 6.404/1976, in verbis: “Art. 123. Compete ao conselho de administração, se houver, ou aos diretores, observado o disposto no estatuto, convocar a assembléia-geral. Parágrafo único. A assembléia-geral pode também ser convocada: [...] c) por acionistas que representem cinco por cento, no mínimo, do capital social, quando os administradores não atenderem, no prazo de oito dias, a pedido de convocação que apresentarem, devidamente fundamentado, com indicação das matérias a serem tratadas.” (grifo nosso) Destarte, as hipóteses de convocação da assembleia por parte dos acionistas pressupõem a inércia dos órgãos originariamente competentes, o que não verificou no presente caso. Ademais, não se pode desconsiderar, como bem destacou a Agravante em suas razões recursais, que a convocação pretendida pela Agravada diz respeito a fatos ocorridos há mais de um ano e meio, conforme se observa do edital de convocação (ID 69373057 - Págs. 84/85). Portanto, não resta comprovada a ausência de prazo razoável ou risco potencial de que as matérias veiculadas pelo Edital de Convocação da Agravada não possam ser deliberadas no dia 30/04/2025. Outrossim, em análise perfunctória, o periculum in mora também se afigura, porque presente o justo receio de que a realização da Assembleia-Geral Extraordinária no dia 05/03/2025, convocada ao arrepio da lei pela Agravada, possa prejudicar o exercício da atividade empresarial. Mostra-se, prudente, portanto, acolher o pedido de tutela de urgência formulado no presente agravo de instrumento, a fim de tornar sem efeito o edital de convocação da Assembleia-Geral Extraordinária prevista para ocorrer no dia 05/03/2025. Diante do exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela para tornar sem efeito o edital de convocação da Assembleia-Geral Extraordinária prevista para ocorrer no dia 05/03/2025. Dou à presente decisão força de mandado. Encaminhem-se os autos à Relatora. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2025-03-01 13:10:00.532. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura